Tribunal: STF
Processo: RHC 219963
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 744.036/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, da acusação alusiva à prática do crime do art. 157, caput, do Código Penal (roubo), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público, para condenar o recorrente a 4 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa. Na sequência, negou provimento aos embargos infringentes e de nulidade.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator, que, contudo, concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime aberto. Seguiu-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Salienta ter sido a condenação baseada exclusivamente neste elemento.



    6. Requer a absolvição do recorrente.



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 61).



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro revelou haver transitado em julgado a condenação em 13/07/2022.



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao condenar o recorrente, afastando o entendimento do juízo sentenciante, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório. Confira-se o seguinte trecho:



    “No dia dos fatos a vítima, motorista de UBER, aguardava um passageiro quando foi abordada pelo réu que, utilizando um simulacro de arma de fogo, mandou que a vítima descesse do carro, fugindo do local na posse do veículo. 



    No mesmo dia, por volta de 23h35min, policiais militares receberam notícia via Maré Zero de que um veículo roubado estava sendo monitorado pela seguradora nacional e estaria em Mesquita, tendo de fato se deparado com o veículo no qual estavam três elementos, um deles Everton. 



    No interior do veículo, foi arrecadado o simulacro de arma de fogo e a vítima reconheceu o apelado em sede policial. 



    Ao contrário do entendimento exarado na douta sentença apelada, a autoria e o crime de roubo restaram devidamente comprovados pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02B/02Bv), auto de apreensão (fl. 15), registro de ocorrência (fls. 16/16v), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 17), auto de reconhecimento de objeto (fl. 18), laudo de exame de descrição de material (fls. 63/63v), bem como pela prova oral colhida. 



    Em Juízo, a vítima Edimar Santos da Silva (depoimento audiovisual – fl. 72) afirmou que estava trabalhando como motorista de aplicativo, quando foi abordado pelo apelado portando o que parecia ser uma arma de fogo e exigindo que saísse de seu veículo, o que foi prontamente atendido. Além do seu veículo o apelado levou também a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) que estavam no interior do carro. A vítima não teve dúvidas em reconhecer o acusado em audiência, na forma do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Como se sabe, a palavra da vítima, desde que coerente e firme, é admitida como elemento de convicção em sede penal, especialmente nos crimes contra o patrimônio. In casu, o ofendido prestou relato minucioso e detalhado, em sede policial e em sede judicial, quanto aos fatos imputados, o que não pode ser desprezado sem que argumentos contrários, relevantes, sérios e graves os desconstituam. Até mesmo em se considerando o momento atual, em que a população convive com expressivo quantitativo de crimes da mesma espécie, de manhã, à tarde, à noite, impedida de circular despreocupadamente e impelida pelo sobressalto de estar sempre à mercê de assaltantes. 



    Importante frisar que, corroborando a narrativa da vítima, os policiais militares Rafael dos Santos Nascimento (depoimento audiovisual – fl. 65) e Marcondes de Oliveira Campos (depoimento audiovisual – fl. 66) apresentaram relatos uníssonos dando conta de que, no dia dos fatos, receberam informação de um roubo de veículo. Ao avistarem um veículo com as características informadas, iniciaram perseguição, logrando êxito em deter três indivíduos em seu interior que estavam na posse de um simulacro de arma de fogo, sendo um deles o apelado. 



    Como se sabe, os depoimentos dos policiais devem ser avaliados no contexto probatório em que são inseridos, mas sem prevenção ou preconceito em razão de seus ofícios, até porque conhecem as consequências do calar ou falsear a verdade. São eles agentes policiais, funcionários públicos, que não podem ser impedidos de prestar depoimentos dos atos que participem, a não ser quando se prova sua parcialidade, o que não é o caso dos autos. 



    O acusado, em seu interrogatório (fl. 73), optou por exercer o direito ao silêncio, deixando de apresentar a sua versão dos fatos. 



    Pelo que se depreende dos depoimentos colhidos em sede judicial, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o crime de roubo foi praticado pelo apelado, sendo certo que o ofendido reconheceu Everton como o autor do delito. 



    Diante de tal contexto, pecou o Juízo de primeiro grau ao absolver o acusado, o que ora se corrige, para condená-lo como incurso no art. 157, caput, do Código Penal. (...)” (e-doc. 7, p. 04-06, grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, assentou a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida. 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACUSADO RECONHECIDO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE MÁCULA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. CORTE LOCAL A ATESTAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRETENSÃO DEFENSIVA A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Alegação de nulidade por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato” (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1°/06/2020). De mais a mais, “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação” (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). In casu, a vítima em juízo reconheceu o paciente como o autor do fato delitivo. 



    III - Pedido absolutório. A Corte de origem asseverou estarem presentes a autoria e a materialidade delitiva. Para tanto, o Tribunal local assentou sua (e-STJ Fl.157) Documento eletrônico VDA33332129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MINISTRO Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Assinado em: 11/08/2022 11:03:27 Publicação no DJe/STJ nº 3455 de 15/08/2022. Código de Controle do Documento: 40d236d7-2a54-4c4a-9d2d-fd406285e564 convicção na palavra da vítima, nos depoimentos dos policiais e n as circunstâncias da prisão em flagrante. Desta feita, acolher a pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via do habeas corpus. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.



     IV – De mais a mais, segundo a Corte a quo, os depoimentos dos policiais foram consistentes, coerentes e verossímeis. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva requer a verticalização da prova, aprofundamento inviável de ser procedido no âmbito do remédio heroico. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 34; grifos nossos).



    11. Desse modo, ao contrário do que afirmado pela defesa, a condenação do recorrente não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento realizado pela vítima, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Além da referida diligência probatória, levaram-se em conta depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente, bem assim o fato de ter sido detido, após o crime, na posse do automóvel, do dinheiro subtraído e do simulacro de arma de fogo utilizada na prática criminosa. 



    12. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    13. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator